Tribunal: TJPA
Processo: 0357261-91.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0357261-91.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 456/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa executada, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa relativa a ICMS antecipado sem substituição tributária e extinguindo a execução, com base na tese firmada pelo STF no Tema 456. O Estado apelante requereu, em sede recursal, a minoração dos honorários advocatícios fixados e a aplicação do Tema 1255 do STF, quanto à possibilidade de fixação de honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o valor elevado da causa; (ii) estabelecer se houve regularidade na fixação dos honorários pelo juízo de primeiro grau, nos moldes do art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), estabelece que é inviável a fixação de honorários por equidade em causas de alto valor econômico quando há critérios legais objetivos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

4.

A discussão sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC em causas de elevado valor econômico está sob apreciação do STF no Tema 1255 da Repercussão Geral, sem determinação de suspensão nacional dos processos.

5.

A fixação dos honorários pelo juízo a quo observou os patamares mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, com aplicação do respectivo escalonamento (§ 5º), revelando-se adequada e em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo-se observar os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

2.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255) não impede a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076.

3.

A fixação de honorários advocatícios nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC é válida, quando observados os critérios legais e jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; art. 178; arts. 487, I, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.849/MG, Tema 456 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa apelada e extinguiu a referida execução fiscal.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a empresa executada deixou de recolher o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS – incidente sobre suas operações comerciais, o que ensejou a lavratura da respectiva Certidão de Dívida Ativa. Aduziu que, mesmo com a informação, por parte da executada, de adesão ao programa de parcelamento PROREFIS (instituído pelo Decreto Estadual nº 885/2013), tal adesão não se concretizou de forma eficaz, e os débitos subsistiram. Acrescentou-se que a executada nomeou à penhora um parque industrial situado em Marabá, o qual foi recusado pela Fazenda Pública por não atender aos requisitos de garantia.

Posteriormente, a parte executada ingressou com exceção de pré-executividade, suscitando a inconstitucionalidade da sistemática de recolhimento antecipado do ICMS sem substituição tributária, prevista em decreto estadual, argumentando que a exigência deveria estar prevista em lei em sentido estrito, nos termos da tese firmada no Tema 456 de repercussão geral do STF. A parte autora da execução, por sua vez, rebateu a arguição, alegando que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade da CDA objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL, nos termos dos arts. 487, I e 924, III do Código de Processo Civil.

Além disso, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estabelecido nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º)”

Nas razões recursais (Num. 24780185 - Pág. 1/8), a patrona do apelante pleiteou, em síntese, pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados pela autoridade de 1º grau.

Pugnou, ainda, pela aplicação no caso dos autos do tema 1.255 do STF, que prevê a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de alto valor econômico ou cujo proveito econômico seja elevado.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença monocrática.

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 24780186 - Pág. 1/5).

Após a regular distribuição do presente apelo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 24851581 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista ser desnecessária a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 24915436 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O apelante pugnou, em síntese, pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados pela autoridade de 1º grau, aduzindo que
a fixação de honorários sucumbenciais nos patamares legais, sem apreciação equitativa, geraria enriquecimento indevido da parte contrária.

Analisando os autos, entendo que a alegação do apelante não merece guarida, visto que
a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, julgou o mérito do REsp afetados de nº 1.906.623/SP e nº 1.906.618/SP e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo
85
do
Código de Processo Civil
(
CPC
) a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Por outro lado,
não desconheço a afetação pelo colendo STF, em Repercussão Geral, para discussão do Tema 1255/STF (RE 1.412.073):
“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”
Entretanto, não há determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

Outrossim, no caso em análise, a verba honorária foi corretamente fixada pelo Juízo Monocrático nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento, motivo pelo qual, inexistem merece reparos a serem realizados no referido
decisum
.

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
09
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/06/2025